Tribunal: STF
Processo: RE 1451315
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE. CONTAGEM ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. AGENTE QUÍMICO BENZENO. CANCERÍGENO. CRITÉRIO QUALITATIVO DE EXPOSIÇÃO. ATIVIDADE RECONHECIDA COMO ESPECIAL. ANÁLISE QUALITATIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA E APELAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDA.” (e-doc. 23, p. 13).

2. Os embargos de declaração do autor foram rejeitados (e-doc. 28) e os opostos pelo INSS foram providos para sanar omissão (e-doc. 33).

3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 37, 93, inc. IX, 102, al. “l”, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, decorrente da falta de fundamentação. Discorre sobre a impossibilidade de ter-se, como tempo de serviço especial, o período em que a prestação de serviço foi realizada com o uso de EPI suficiente a “diminuir a intensidade do agente prejudicial à saúde aos limites de tolerância”. Sustenta que a aposentadoria especial não está vinculada apenas à categoria profissional a que pertence o trabalhador, devendo ser comprovada por laudo técnico a real exposição a algum agente físico, químico ou biológico que comprometa a saúde ou integridade do empregado, o que não ocorreu no caso ora em análise (e-doc. 36).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos constantes do acórdão recorrido:

“(...) 19. Verifica-se da análise dos PPP colacionado aos autos que o demandante efetivamente exerceu suas funções na empresa Dow Brasil Indústria e Comércio e Produtos Químicos Ltda, no período de  19.07.1990 a 28.01.1993, como " operador de processos químicos e petroquímicos", sempre exposto, de modo habitual e permanente, a ruído quantificado acima dos limites legais, ou seja, de 90,2 dB, cuja técnica utilizada para a medição foi a prevista na NHO 01/Fundacentro ou NR-15, ou seja, observando os parâmetros legais. 
20. Assim, considerando que a exposição habitual e permanente a níveis de ruído acima dos limites de tolerância sempre caracteriza a atividade como especial, independentemente do uso ou não de EPI, é de ser reconhecido estes períodos como de atividade especial, como o fez o julgador. 
21. No que se refere ao período laborado na empresa Nalco Brasil Ltda, de 19.01.1995 a 19.06.2002, a sentença afastou a especialidade do período em razão do uso de EPI eficaz para os agentes químicos mencionados no PPP, quais sejam: benzeno, etil-benzeno, n-hexano, tolueno, xileno, butadieno 1,3, dióxido de carbono, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, nafta, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, aminas neutralizantes.
22. Entretanto, nas hipóteses de exposição a agentes confirmados como cancerígenos para humanos listados na LINACH - Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, adotada pelo INSS, através da Portaria Interministerial MPS/TEM/MS 09-2014, adota-se o critério qualitativo de exposição, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva ou individual, pois estes não são suficientes para elidir a exposição ao agente, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte. Confira-se: 
(...)
23. Demonstrada a exposição ao agente nocivo " benzeno " expressamente contido no Grupo I da LINACH, a atividade realizada, no período de 19.01.1995 a 19.06.2002, deve ser reconhecida como especial independentemente de demonstração do nível de exposição ou da avaliação da eficácia de eventuais EPI's utilizados. 
24. Aplicando-se o fator de conversão aos períodos trabalhados em condições especiais, perfaz o autor mais de 35 anos de contribuição, sendo, portanto, manifestamente legítima a percepção do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a partir do requerimento administrativo datado de 14.01.2019.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).

5. Ao analisar os embargos de declaração opostos pelo INSS, o Colegiado de origem assim se manifestou:

“(...) 5. Contudo, nota-se que não houve omissão, visto que nas hipóteses de exposição a agentes confirmados como cancerígenos para humanos listados na LINACH - Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, adotada pelo INSS, através da Portaria Interministerial MPS/TEM/MS 09-2014, adota-se o critério qualitativo de exposição, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva ou individual, pois estes não são suficientes para elidir a exposição ao agente, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte.
6. O que esta e. Turma disse quando julgou foi: 
"10. Entretanto, nas hipóteses de exposição a agentes confirmados como cancerígenos para humanos listados na LINACH - Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, adotada pelo INSS, através da Portaria Interministerial MPS/TEM/MS 09-2014, adota-se o critério qualitativo de exposição, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva ou individual, pois estes não são suficientes para elidir a exposição ao agente, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte.
(...)
12. Demonstrada a exposição ao agente nocivo "benzeno" expressamente contido no Grupo I da LINACH, a atividade realizada, no período de 19.01.1995 a 19.06.2002, deve ser reconhecida como especial independentemente de demonstração do nível de exposição ou da avaliação da eficácia de eventuais EPI's utilizados. 
13. Aplicando-se o fator de conversão aos períodos trabalhados em condições especiais, perfaz o autor mais de 35 anos de contribuição, sendo, portanto, manifestamente legítima a percepção do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a partir do requerimento administrativo datado de 14.01.2019."
7. Fica evidente, portanto, que não houve omissão quanto aos embargos anteriores. 
8. As razões dos embargos declaratórios evidenciam, em verdade, a insatisfação da embargante com a interpretação empreendida pela decisão recorrida, que não encontra solução na estreita via deste recurso integrativo.” (e-doc. 33).

6. De início, percebe-se que não ocorreu a alegada ausência de fundamentação, uma vez que os acórdãos recorridos, embora em sentido contrário aos interesses do ora recorrente, apresentam devidamente as razões de decidir do Colegiado de origem.

7. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República, exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do extraordinário, no particular.

8. No mais, sustentou o recorrente que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região teria desconsiderado a legislação vigente. Afirma que não foi comprovada a efetiva prestação de serviços em caráter permanente com agente nocivo à saúde. Além disso, alude ao uso de EPI eficaz pelo empregado, o que impediria a caracterização do trabalho como insalubre e, em consequência, obstaria a concessão da aposentadoria especial.

9. Da leitura do transcrito no item 4 desta decisão, verifica-se que o   Tribunal a quo aplicou ao caso a Portaria Interministerial MPS/TEM/MS 09-2014, consignando a adequação à hipótese sub exame por se tratar de norma posterior à legislação mencionada pelo recorrente e emanada do próprio órgão a que está vinculado o INSS, tendo em vista que o agente físico indicado no tocante à insalubridade é cancerígeno, atraindo, portanto, disciplina específica. 

10. Assim, consideradas as premissas contidas no acórdão recorrido,  para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

11. Por fim, descabe cogitar de ofensa aos arts. 195 e 201 da Constituição da República, porquanto não houve instituição de novo benefício sem fonte de pagamento, mas, tão somente, reconhecimento do direito a que faz jus o autor, na forma da legislação vigente.

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

 Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator